Tribunal: STF
Processo: Ext 814
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE EXTENSÃO EM EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DE PORTUGAL. 1. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipificação de crime comum praticado por estrangeiro e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 2. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de burla simples no Estado requerente. 3. “Quanto ao delito de falsificação, incide o princípio da consunção. Isso porque a fraude cometida pelo acusado não avançou para além da prática do estelionato alegadamente cometido” (Ext 1.194, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Pedido de extensão em extradição deferido parcialmente quanto aos dois crimes de burla qualificada, bem como ao crime de detenção de cheque sem provisão.